Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/DF contra acórdão que determinou a transferência de propriedade de veículo automotor independentemente da quitação de débitos, reconhecendo a responsabilidade solidária do alienante apenas até a data da comunicação administrativa ao órgão de trânsito. O embargante alega omissão quanto à análise da constitucionalidade dos artigos 124 e 131 do CTB, à luz da ADI 2998/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese de que a transferência de propriedade de veículo depende da quitação de todos os débitos incidentes, conforme os artigos 124 e 131 do CTB e a jurisprudência do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão que, embora não tenha mencionado expressamente a ADI 2998/DF, fundamentou adequadamente a possibilidade de transferência de propriedade do veículo independentemente da quitação integral dos débitos, à luz do contexto fático-probatório dos autos e da jurisprudência sobre a efetividade da tutela jurisdicional.
4. A decisão embargada analisou os dispositivos legais aplicáveis (arts. 120 a 134 do CTB), reconhecendo a responsabilidade solidária do alienante até a data da comunicação da venda e autorizando a transferência diante da comprovada perda da posse e da inércia do adquirente.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados. Mantido o acórdão por seus próprios fundamentos.
Tese: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."